Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017481-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNNA VITORIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 085.239.701-18 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0006-68 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ANUÊNCIA DO CREDOR (BANCO) – REQUISITO AUSENTE – PEDIDO DE EMISSÃO DOS BOLETOS – INVIABILIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A alteração da titularidade do boleto de cobrança de parcelas de financiamento de veículo para pessoa diversa da contratante originária exige do comprador a prova da anuência do credor fiduciário à transferência da avença, com a garantia da alienação.

A natureza objetiva da responsabilidade civil impõe a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC, sob pena de indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente
,
com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante aduz que
“a r.sentença se encontra cerceando o direito de provas e de defesa da Apelante pois sequer foi oportunizada a produção de provas orais e testemunhais, e bem como, no saneamento dos autos, antes de prolatar a r.decisão”
.

Alega que
“o Magistrado de Piso não se atentou aos documentos de Notificação Extrajudicial juntados aos autos que demonstram claramente que o banco Apelado tinha total ciência da transação e do contrato de compra e venda do veículo Toyota Hilux CDSRVA2GF, Placa GFO7H10, ano/modelo 2016/2017, Chassi 8AJGC8DDOH0100823, Código Renavam 01106041469 objeto da cédula de crédito noC10732964-2, cujo a compradora e proprietária é a Apelante”
.

Sustenta que “
já havia tentado pessoalmente em 20/12/2021 com o contrato de compra e venda em mãos, para emitir o referido boleto de Dezembro de 2021 para pagamento, o que foi negado pelo banco Requerido”
.

E mais, que
“imediatamente comunicou ao Vendedor do veículo Lopes Negócios Imobiliários e Construções Eirelli e Leandro Imiani Lopes, e este entrou em contato com a presente Cooperativa Requerida, para que fosse imediatamente disponibilizado o boleto mensal de pagamento do financiamento de R$3.590,59, para a Apelante/Compradora pagar, contudo do mesmo modo, foi também negado pelo banco Apelado e não foi emitido o boleto”
.

Afirma que,
“em razão disso, os vendedores Lopes Negócios Imobiliários e Construções Eirelli e Leandro Imiani Lopes, imediatamente em 23/12/2021 NOTIFICARAM EXTRAJUDICIALMENTE o banco Apelado(DOC.01-ID 102257711), pois são titulares da cédula de Crédito noC10732964-2 e pleitearam a entrega imediata á Apelante Brunna Vitória compradora do veículo Hilux, objeto da referida cédula de crédito, e mesmo assim, não houve resposta”
.

Busca
o provimento do Recurso para que seja determinado à apelada que providencie a emissão dos boletos referentes às parcelas de dezembro de 2021 até a atual, para quitação, em nome dela (apelante). Requer também R$30.000,00 de reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 191283765.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs a Ação sob o argumento de que no dia 1o-11-2021 firmou com a empresa Lopes Negócios Imobiliários e Construções Eirelli o Contrato de Compra e Venda do veículo Toyota Hilux CDSRVA2GF, placas GFO7H10, ano/modelo 2016/2017, chassi 8AJGC8DDOH0100823, objeto de alienação fiduciária, por R$171.945,93 parcelados.

Aduz que em 20-12-2021 se dirigiu à instituição financeira ré para solicitar os boletos, a qual, porém, se negou a entregá-los.

Pede que a apelada os emita em nome dela (apelante) para viabilizar o pagamento das prestações mensais da avença que realizou com terceiro (Lopes Negócios Imobiliários).

O art. 66 do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”
.

O automóvel está gravado com o ônus da alienação fiduciária. Assim, a proprietária é a credora (apelada); a devedora tem apenas a posse direta, na condição de depositária, até que ocorra o adimplemento total do Contrato.

Sobre a emissão de boletos, não há manifestação nem anuência da ré (credora), até porque não participou do negócio jurídico.

E a alteração da titularidade do referido documento para pessoa diversa da contratante originária exige do promitente comprador a prova dessa anuência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os veículos alienados fiduciariamente não pertencem aos devedores fiduciantes, daí porque não podem ser vendidos ou transferidos a terceiros, traduzindo venda a non domino se não houver expressa anuência do credor fiduciário. Diante da flagrante negligência do autor, em não ter constado a existência dessa alienação, essa, inclusive, constante no documento do veículo que estava adquirindo, bem como, em não ter solicitado a anuência do credor acerca do negócio, entendo não haver danos morais indenizáveis, quando contribuiu ou, no mínimo, assentiu, repita-se, negligentemente, com a sua concretização. Danos morais não caracterizados
”.

(TJMS, AC n. 08083723120208120021, Três Lagoas, relator juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, julgamento em 26-5-2023, 2a Câmara Cível, publicação em 29-5-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARAPAGAMENTO POR PESSOA DIVERSA DA CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Para que se permita a alteração da titularidade do boleto de cobrança de parcelas de financiamento para pessoa diversa da contratante originária, deve o promitente comprador comprovar a existência de anuência do credor fiduciário quanto a transferência do ajuste com a garantia da alienação fiduciária - Inexistindo prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte autora, deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”.

(TJMG, AI 11606807520188130000, relator Des. Domingos Coelho, julgamento em 31-7-2019, 12a Câmara Cível, publicação em 6-8-2019).

Dessa forma, o deferimento do pedido da apelante está condicionado à autorização expressa da ré, ausente nestes autos.

No que tange à indenização pleiteada, o CDC enuncia no art. 14 que devem estar preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

“(...)
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

Todavia, nenhuma dessas situações foi demonstrada nestes autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO DO BOLETO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, §8o, do CPC)
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002017-80.2023.8.11.0041, julgamento em 23-11-2023).

Quanto à produção de prova documental ou oral, compete ao julgador analisar se é necessária (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se não foi demonstrado o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes no processo autorizam o seu julgamento antecipado.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art
. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024